Tribunal: TJMT
Processo: 1014806-92.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014806-92.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI GRECCO JUNIOR - CPF: 026.155.349-63 (RECORRENTE), INDIANARA MAZIERO - CPF: 026.466.101-06 (ADVOGADO), ALINE NUCIA DE MARCHI - CPF: 604.019.151-15 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), NAVESA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.954.300/0001-63 (RECORRIDO), MARLLUS GODOI DO VALE - CPF: 893.301.961-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO
QUE APRESENTA
VÍCIO
NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA
GARANTIA.
PRAZO LEGAL
DE 30 DIAS
PARA O REPARO.

VÍCIO SANADO DENTRO
DO
PRAZO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os

produtos
e
serviços

devem

ser

comercializados

em

perfeitas

condições
de
uso
,
não

podendo

apresentar

vícios
de
qualidade
e
quantidade
,
que
os
tornem

impróprios

ou

inadequado
s

ao

consumo

ou que diminu am o seu valor mercadológico
. Constatada a existência de

vícios
,
este
s

deve
m

ser

sanado
s

dentro
do
prazo
leg
al de 30
dias
.
In
casu
,
não

há
que se
falar

em

falha

na

prestação
de
serviço
das
partes

reclamadas
,
visto
que,
embora
o
veículo

adquirido

pelo

consumidor

tenha

apresentado

vício
, o
conserto
do
automóvel

ocorreu

em

apenas
u
m dia
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1014806-92.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Recorrido
:
VANDERLEI GRECCO JUNIO
R

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VANDERLEI GRECCO JUNIOR
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de NAVESA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA / FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
conduta

ilícita
das
partes

reclamad
as

decorrente
da
venda
de
veículo
com
vício
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
as
partes

reclamadas

ao

pagamento
de R$ R$ 726
,43
, a
título
de
danos

materiais
, e R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
realizou

os

reparos
no
veículo

dentro
do
prazo
legal de 30 (
trinta
)
dias
; b)
não

possui

obrigação
de
fornecer

veículo

reserva
e
hospedagem
; e c)
não

houve

dano
moral
sofrido

pelo

reclamante
.
Pugnou pela reforma da sentença p ara julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Produtos
com
vício

dentro
da
garantia
.

Os

produtos
e
serviços

devem

ser

comercializados

em

perfeitas

condições
de
uso
,
não

podendo

apresentar

vício
de
qualidade
e
quantidade
,
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo ou que diminuam o seu valor mercadológico
,
dentro do prazo de garantia l egal ou

contratual
,
conforme

disposto

nos

artigos
18 e 19 do CDC.

Nesse

sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ALIMENTO CONTAMINADO COM PEDAÇO DE VIDRO.
ATO ILÍCITO COMPROVADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO
MINORADO.
Recur
so

parcialmente

provido
.

(TJ-RS.

Apelação

Cível
Nº 70065310120,
Sexta

Câmara

Cível
, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Elisa
Carpim

Corrêa
,
Julgado

em
27/08/2015, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
01/09/2015)

CONSUMIDOR.
VÍCIO DO PRODUTO.
CELUL
AR.
DIREITO À DEVOLUÇÃO
DO
PREÇO PAGO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, NO CASO CONCRETO. 1.
Vício

do

produto

caracterizado
.
Cabimento
da
devolução
do
preço

pago
, a
teor
do
disposto
no art. 18, § 1º,
inc.
II, do CDC.
2.-

Impossibilidade
de
conhecimento
de
docu
mentos

acostados

na

fase

recursal
.
Negado

provimento

ao

recurso
.
(
Recurso

Cível
Nº 71002614253,
Segunda

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Eduardo
Kraemer
,
Julgado

em
04/05/2011) (TJ-RS -
Recurso

Cível
: 71002614253 RS, Relator: Eduardo
Kraeme
r
, Data de
Julgamento
: 04/05/2011,
Segunda

Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
10/05/2011)

As
partes

celebraram

contrato
de
compra
e
venda
do
veículo
TROLLER/T4 e a
parte

reclamante

sustenta

que
o
automóvel

apresentou

problemas
n
o
freio
e
demais

peças
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
conclui
-se que
o

vício

apresentado
no
automóvel

foi

resolvido

em
tempo
hábil
,
porquanto
o
bem

foi

recebido

na

concessionária

em
14/09/2020
sendo

reparado
e
devolvido

ao

recl
amante
no
dia

seguinte
,
em
15/09/2020
,
conforme
Ordem
de
Serviço

juntada
no
ID 118409662/PJe2,
corroborada

pelo

documento

anexado

ao

ID 199563709/PJe2,
consider
ad
o

íntegro
e
legítimo
,

diante da ausência de expressa e especí fica

impugnação
(art. 411,
inciso
III, do CPC).

Dessa
forma, nota-se que
foi

cumprido
o
disposto
no art.
18, § 1º, do CDC,
tendo

em
vista que
o

automóvel

teve

seu

conserto

finalizado

em

menos
de 24h (
vinte
e
quatro
horas),
ou seja,

dentro
de 30 (
trinta
)
di
as
.

Portanto
,
estando
o
vício

sanado

em

prazo

hábil
,
não

há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civi
l,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024